Tribunal: STF
Processo: Rcl 142
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-09
Data de publicação: 1986-04-09

Ementa:
EMENTA : - RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL: ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
NÃO HÁ CABIMENTO PARA RECLAMAÇÃO, POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO
STF, SE O QUE NESTA FOI ASSEGURADO AO RECLAMANTE FOI SUA REVERSÃO
AO SERVIÇO ATIVO DO EXÉRCITO, COM A GARANTIA DA SUA PATENTE DE
OFICIAL, COMPREENSIVA DE VANTAGENS, REGALIAS E PRERROGATIVAS
ASSEGURADAS PELO ART. 182, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O SEU AFASTAMENTO DO EXÉRCITO FOI POSTERIOR, E BASEADO EM ATO
INSTITUCIONAL. ANISTIADO MUITOS ANOS DEPOIS, NÃO LHE CABE
PRETENDER TER HAVIDO MALTRATO AO ACORDÃO DO STF QUE NÃO CUIDOU DOS
DIREITOS POSTULADOS EM FACE DA NOVA ORDEM JURÍDICA QUE SE
INSTAUROU NO PAÍS.